Tribunal: STF
Processo: ARE 1343211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando a reforma de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista os óbices da Súmula 279 desta Corte e da infraconstitucionalidade da matéria.



    O embargante sustenta, em síntese, que “o recurso especial interposto simultaneamente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo ainda não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão anterior, tornando-a sem efeito. 



    In casu, verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que houve julgamento do recurso especial manejado simultaneamente ao presente recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos à origem até a publicação do julgamento do Tema 1.055 sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos dos artigos 1.030 e 1.040 do CPC/2015.



    Ex positis, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento do Tema 1.055 pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente